Tribunal: TJSP
Processo: 0004486-43.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão julgada procedente. Ação de cumprimento de sentença visando a comprovação do valor de venda do bem com a apuração de eventual saldo remanescente a ser reembolsado ao autor. Falta de interesse de agir. Inicial indeferida. Ação julgada extinta, com suporte no artigo 485, inciso I e art. 330, III do CPC.
Apelação do autor. Alegado direito à prestação de

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão julgada procedente. Ação de cumprimento de sentença visando a comprovação do valor de venda do bem com a apuração de eventual saldo remanescente a ser reembolsado ao autor. Falta de interesse de agir. Inicial indeferida. Ação julgada extinta, com suporte no artigo 485, inciso I e art. 330, III do CPC.
Apelação do autor. Alegado direito à prestação de contas nos termos do artigo 2o do DL 911/69. No que pese o direito de ser informado acerca do valor de venda do veículo, a via é inadequada para a pretendida restituição de suposto saldo remanescente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004486-43.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOSE
IVANILDO DOS SANTOS, é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Vencido o terceiro Juiz, que declarará o voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), LUIS FERNANDO NISHI, KIOITSI
CHICUTA E RUY COPPOLA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA : SÃO VICENTE - 4a V. CÍVEL
JUIZ : DR. FERNANDO EDUARDO DIEGUES DINIZ
APELANTE : JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS
APELADO : BANCO GMAC S/A
VOTO No 26.769
Alienação fiduciária. Busca e apreensão julgada procedente.
Ação de cumprimento de sentença visando a comprovação do
valor de venda do bem com a apuração de eventual saldo
remanescente a ser reembolsado ao autor. Falta de interesse
de agir. Inicial indeferida. Ação julgada extinta, com suporte
no artigo 485, inciso I e art. 330, III do CPC.
Apelação do autor. Alegado direito à prestação de contas nos
termos do artigo 2o do DL 911/69. No que pese o direito de ser
informado acerca do valor de venda do veículo, a via é
inadequada para a pretendida restituição de suposto saldo
remanescente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de apelação interposta por José Ivanildo dos Santos
contra a r. sentença de fls. 59/60, que indeferiu a inicial e extinguiu ação de
cumprimento de sentença que move em face de Banco Gmac S/A, com
suporte no artigo 485, inciso I e artigo 330, III do CPC.
Preliminarmente requer a gratuidade de justiça. No mais, aduz
que o réu ajuizou ação de busca e apreensão (feito no
1002348-57.2017.8.26.0590), que ante a revelia, foi julgada procedente.
Afirma que faz jus à prestação de contas quanto ao valor de venda do bem, no
prazo de 5 dias, conforme determina o artigo 2o do Decreto Lei no 911/69, bem
como à devolução do suposto saldo remanescente. Sustenta a
desnecessidade de ajuizamento de ação autônoma para tanto, razões pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais pede a reforma da sentença.
Ausentes contrarrazões, posto que o réu não foi citado.
É o relatório do necessário.
De início, defiro a gratuidade de justiça ao autor, apenas para o
fim deste recurso, tendo em vista o documento de fl. 58.
O recurso não comporta provimento.
No que pese o disposto no artigo 2o do Decreto-lei 911/69, a via
escolhida pelo apelante para requerer a devolução de suposto saldo
remanescente oriundo do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as
partes é inadequada.
Verifica-se dos autos que a ação de busca e apreensão foi
julgada procedente, tendo sido apreendido o veículo e consolidado o domínio
em favor do banco autor. Em cumprimento de sentença, o banco cobra apenas
as verbas sucumbenciais, e ainda que o valor de venda possa ser informado
em sede de cumprimento, não pode o réu requerer a devolução do suposto
saldo remanescente nessa via.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de Busca e Apreensão julgada
procedente. Veículo apreendido e alienado extrajudicialmente. Cumprimento
de sentença. Pretensão do consumidor em exigir contas e receber eventual
saldo credor apurado após a venda do veículo. Descabimento. Aplicação dos
artigos 2o e 3o, §2o do Decreto-lei 911/69, na redação dada pela Lei 10.931/04.
Limites da ação. Meio inadequado. Pretensão que deve ser deduzida em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria. Inexistência de título executivo para a pretensão do requerente.
Inaplicabilidade do disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Aplicação do artigo 924, I, do Código de Processo Civil. Sentença reformada
para manter a extinção do cumprimento de sentença, embora por fundamento
diverso, de ofício. Apelação provida, com observação.”. (Apelação Cível no
0008510-03.2018.8.26.0606; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; j. 21/10/2019;
33a Câmara).
Dessa forma, sem razão para a reforma da sentença, que deve
ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.082
Apelação Cível no 0004486-43.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Jose Ivanildo dos Santos
Apelado: Banco Gmac S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com a devida vênia, ouso divergir da decisão esposada pelo
insigne Des. Relator, por entender que o recurso comportava provimento, para
anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de
sentença, a fim de se apurar o valor de venda do bem, como eventual saldo
remanescente a ser reembolsado pelo autor.
De fato, o devedor tem direito à prestação de contas pelo credor
fiduciário, e a verificação disto pode ser exercida nos próprios autos da busca
e apreensão.
Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:
Alienação fiduciária de coisa móvel. Ação de busca e
apreensão de veículo. Emenda da mora que não mais é
admitida pela lei. Quitação do contrato não promovida.
Adimplemento substancial não verificado no caso, em que
houve o pagamento de 70% da dívida. Busca e apreensão
procedente, devendo a fiduciária prestar contas nestes
autos, para apuração do saldo, levando em conta os
depósitos
judiciais.
Recurso
provido
(Ap.
1007426-71.2014.8.26.0320, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. EDGARD ROSA, j. 29.10.2015.).
Apelação. Busca e apreensão. Contrato de financiamento
garantido por bem móvel dado em alienação fiduciária. Bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreendido.
Propriedade
consolidada
com
o
credor
fiduciário. Alienação extrajudicial do bem. Dever de o credor
fiduciário prestar contas. Admissibilidade nos próprios
autos. Precedentes. Mera consequência do cumprimento de
sentença. Art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Sentença mantida.
Recurso improvido ( Ap. 0010253-10.2011.8.26.0019, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. HAMID BDINE, j. 09.10.2013.)
Alienação fiduciária - Comprovada a mora e não havendo
pagamento do débito, o pedido de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente é procedente. Não há espaço, nas
ações de busca e apreensão e de depósito decorrentes de
alienação fiduciária, para discussão de cláusulas contratuais
supostamente abusivas, sem prova de pagamento das
parcelas incontroversas. Reconhece-se, porém, o direito do
devedor à prestação de contas da venda extrajudicial do
bem, nos próprios autos da busca e apreensão - Recurso
provido em parte. (Ap. 1012154-35.2014.8.26.0554, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. SILVIA ROCHA, j. 27.07.16.)
Daí porque, meu voto dava provimento do recurso, para anular a
sentença de extinção do processo, com determinação do retorno dos autos à
Primeira Instância, para prosseguimento e apuração de eventual saldo credor
do devedor.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR
F796D77
5
6
Declarações de
Votos
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
F8D54E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004486-43.2019.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.